Tribunal: TJBA
Processo: 8073346-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073346-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: IRACEMA OLIVEIRA SALES e outros

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTEMPESTIVIDADE DO APELO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO RECURSO ADESIVO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADO EM CONTA-SALÁRIO. JUNTADA DE TELA SISTÊMICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, VIII DO CDC. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. REFORMA DE OFÍCIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. ADEQUEAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8073346-24.2023.8.05.0001
, tendo como Apelantes
BANCO DO BRASIL S/A
e
IRACEMA OLIVEIRA SALES
, e

Apelados
IRACEMA OLIVEIRA SALES

e

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
o apelo interposto por
IRACEMA OLIVEIRA SALES
;

e
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator